Tribunal: TJDFT
Processo: 0749831-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0749831-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES AUTORIDADE: 1 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por JULIO CESAR FERREIRA ALVES em favor de JOANA RAQUEL SANTOS LIMA. O Impetrante sustenta que a Paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com pequena quantidade de droga, é primária, possui residência fixa e tem 20 anos de idade. Alega que a situação da Paciente se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que a prisão preventiva excedeu o prazo de 90 (noventa) dias sem revisão e refere-se a crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Requer a revogação da prisão preventiva por ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação: (...) O auto de prisão em flagrante foi remetido dentro do prazo legal. Ao magistrado incumbe, ao receber o expediente de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, as seguintes providências: I) relaxar a prisão ilegal; ou II) converter a prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos legais e se mostrarem inadequadas ou insuficientes a imposição de cautelares diversas da prisão; ou III) restituir a liberdade com ou sem fiança (art. 310, do Código de Processo Penal - CPP). Nesse sentido, verifico que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, estando formalmente em ordem, já que preenche as exigências legais (art. 50, CF e arts. 301 a 306, do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302, CPP), o autuado foi apresentado pessoalmente para a realização da audiência de custódia dentro do prazo normativo e não houve qualquer alegação específica da defesa a respeito de uma suposta ilegalidade. Dessa forma, homologo o Auto de prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310 1, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Trata-se de tráfico de drogas. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo do laudo provisório do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos do APF. Os indícios suficientes da autoria, também, estão presentes, pois as custodiadas foram presas em flagrante. Os elementos de informação in a execução, em hipótese, do delito de tráfico de drogas. De outra parte, verifica-se que, nos termos do artigo 312 o Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente é necessária para a garantia da ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a prática, em tese, de delito equiparado a hediondo, sendo que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Ademais, analisando a folha de antecedentes penais de ambas as autuadas, nota-se que elas foram flagradas recentemente em tese praticando o mesmo crime pelo qual foram presas nesta oportunidade (Joana em 13/03/2020 e Elaine em 01/02/2020). Além disso, Elaine já foi condenada por roubo (por sentença que ainda não transitou em julgado). Essa sequência de problemas com a Justiça Criminal, embora não possam macular os antecedentes de nenhuma das autuadas, evidenciam certa probabilidade de estarem em franca reiteração criminosa. E, Com isso, a reiteração criminosa evidencia a dificuldade de as flagranteadas se comportarem conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberadas. Cito os seguintes arestos: 3 - Á gravidade do crime, evidenciada pelos maus antecedentes criminais — inclusive pela prática mesmo crime da presente ação —, justifica a custódia cautelar como garantia da ordem pública. 4 - Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para impedir a custódia cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 5 - Ordem denegada (Acórdão n.993588, 20170020011785HBC, Relator: JAIR SOARES 2' TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 357/363). 2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. Nesse caso, a não decretação da prisão pode representar indesejável sensação de impunidade, a incentivar o cometimento de crimes e, de consequência, a instabilizar a ordem pública. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1005026, 20170020064402HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 20TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 24/03/2017. Pág.: 127/150). Assim, na ótica deste magistrado, a alternativa mais adequada é mesmo a segregação cautelar de ambas. (...) Quanto a Joana, como não há nenhuma exceção que justifique a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ela ficará presa preventivamente em estabelecimento prisional, em razão da fundamentação acima. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JOANA RAQUEL SANTOS LIMA, filho(a) de Alessandra Roberto Costa Lima e Gleisiene de Souza Santos, nascido em 26/03/2001; com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Em 07/08/2020, houve a ratificação da prisão preventiva, consoante decisão de ID 69405387 (Processo 0715979-88.2020.8.07.0001). Ambas as decisões judiciais estão ampla e adequadamente fundamentadas, não deixando dúvida quanto à presença dos requisitos que a legislação processual penal estabelece para a prisão preventiva. Os elementos de convicção presentes nos autos, em especial o registro em sistema audiovisual da dinâmica do crime e a quantidade de dinheiro encontrada com a Paciente, denotam a presença de indícios suficientes da sua participação na ação delituosa. As características e a gravidade do crime, também bem delineadas na decisão impugnada, revelam a "periculosidade social" da Paciente e, por conseguinte, dão amparo à custódia preventiva. Conclui-se, assim, pela inexistência, neste juízo de cognição sumária, de qualquer vício ou deficiência capaz de comprometer a higidez da prisão preventiva da Paciente. Também não se vislumbra, a priori, a adequação de nenhuma medida alternativa à prisão preventiva, sobretudo em face da natureza e da gravidade das imputações criminosas. Não infirma essa conclusão o fato de a prisão preventiva superar noventa dias da data da última revisão (ocorrida em 07/08/2020) e de não se tratar de crime praticado com violência ou ameaça. A Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome indica, não induz à desconstituição de decreto prisional amparado na legislação processual penal. Ademais, o juízo de origem não foi instado a reavaliar os fundamentos da custódia cautelar, de modo que eventual inobservância do prazo previsto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, não acarreta a revogação automática da prisão preventiva. Conforme decidiu este Tr9bunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PANDEMIA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. É de ser mantida a decisão que decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pelas circunstâncias do fato e pelos antecedentes do paciente. 2. O mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no novel parágrafo único do art. 316, do CPP, não implica em revogação automática da prisão preventiva, se ainda presentes os motivos que a ensejaram. Precedente do STJ. 3. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, devendo-se levar em conta, atualmente, a pandemia de COVID-19 que assola a humanidade. 4. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular. 5. Ademais, tendo em vista que já foi proferida sentença de pronúncia, não há que se falar em excesso injustificado ou desarrazoado na tramitação do feito. Súmula no 21, do STJ. 6. Ordem conhecida e denegada. (HC 07403554420208070000, 3a T. C., rel. Des. Jesuíno Rissato, PJe: 13/10/2020). Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Operação Policial denominada "Rede". Interceptações telefônicas. Suposto envolvimento do paciente com o tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória a outros investigados. Ausência de identidade de situação fática/jurídica. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva do paciente. Art. 316, parágrafo único, CPP. Não ocorrência. Autoridade apontada como coatora tem reavaliado regularmente a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. A inobservância do prazo não implica a revogação automática da prisão preventiva. O juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente do STF. Pandemia do COVID-19. Ausência comprovação de que o paciente faz parte do grupo de risco. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (HC 07445316620208070000, 3a T. C., rel. Des. Waldir Leôncio Júnior, PJe: 16/11/2020). Isto posto, denego a liminar pleiteada. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista